Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600424-72.2024.6.16.0171
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
16/11/2024
Número: 0600424-72.2024.6.16.0171

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 19/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Internet, Pesquisa Eleitoral - Divulgação de Pesquisa Eleitoral Sem Prévio
Registro
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600424-72.2024.6.16.0171
entendeu que os Representados voluntariamente regularizaram a propaganda irregular, o que
impõe a extinção do processo, sem aplicação de sanção pecuniária. (Representação ajuizada pela
Coligação Tamandaré Para Frente Retroceder Jamais em face de Fabio Jurevitz e White
Comunicação no município de Almirante Tamandaré/PR. Aduziu, em síntese que, no dia 24.08.2024
o representado incorreu em propaganda eleitoral irregular. 1º Post: print de imagem do perfil do
Facebook da pg de Almirante Tamandaré nos Bairros datado de 21/08 às 12:25: em que há partes
destacadas que trazem as seguintes transcrições: "Seu crescimento acelerado nas pesquisas
reflete a confiança que a população deposita em suas propostas. Diferente da atual gestão, Tanck
não apenas promete" (..) "A medida que a campanha avança, fica cada vez mais claro que
Fernando Tanck não (...) E, ao que tudo indica, a cidade já escolheu de que lado está o seu futuro".
2° Post: Print de material de divulgação do representado imagem com a legenda Prefeito Fernando
Tanck - Vice Stival - 77. 3° Post: Print da foto da capa da pg de Almirante Tamandaré nos bairros,
em que é destacado a quantidade de seguidores consistente em 86 mil e 65 mil curtidas. 4º Post:
Print da imagem que traz os dados de transparência da pg. 6º Post: print da imagem do material de
divulgação já informado no post 2, com destaque dos comentários na postagem).RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
Tamandaré pra Frente - Retroceder Jamais
[MDB/AGIR/DC/NOVO/PL/PRD/PSD/REPUBLICANOS/UNIÃO
/MOBILIZA/PRTB/PSB/PP] - ALMIRANTE TAMANDARÉ - PR
(RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
FABIO JUREVITZ (RECORRIDO)
LEONARDO MATEUS NOLLI (ADVOGADO)
MARIA LUCIANE LAZAROTO BUZATO (ADVOGADO)
FABIO JUREVITZ 08167049965 (RECORRIDO)
LEONARDO MATEUS NOLLI (ADVOGADO)
MARIA LUCIANE LAZAROTO BUZATO (ADVOGADO)
ALMIRANTE TAMANDARÉ NOS BAIRROS (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44141811
17/10/2024
12:48
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.062

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600424-72.2024.6.16.0171 – Almirante
Tamandaré – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: Tamandaré pra Frente - Retroceder Jamais
[MDB/AGIR/DC/NOVO/PL/PRD/PSD/REPUBLICANOS/UNIÃO/MOBILIZA/PRTB/PSB/PP] -
ALMIRANTE TAMANDARÉ - PR
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: FABIO JUREVITZ
ADVOGADO: LEONARDO MATEUS NOLLI - OAB/PR88001
ADVOGADO: MARIA LUCIANE LAZAROTO BUZATO - OAB/PR79488
RECORRIDO: FABIO JUREVITZ 08167049965
ADVOGADO: LEONARDO MATEUS NOLLI - OAB/PR88001
ADVOGADO: MARIA LUCIANE LAZAROTO BUZATO - OAB/PR79488
RECORRIDO: ALMIRANTE TAMANDARÉ NOS BAIRROS
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024 DIREITO ELEITORAL. RECURSOS ELEITORAIS. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DOS RECURSOS. CONDENAÇÃO À MULTA.
I. CASO EM EXAME

Recursos Eleitorais interpostos pela Coligação "Tamandaré Para Frente - Retroceder Jamais" e pelo
Ministério Público Eleitoral contra sentença do Juízo da 171ª Zona Eleitoral de Almirante Tamandaré-
PR, que extinguiu o processo sem sanção pecuniária, com fundamento na regularização da
propaganda eleitoral em página de pessoa jurídica.
Os recorrentes alegam que a sentença deixou de aplicar sanção prevista no art. 57-C, §2º, da Lei n.
9.504/97, que veda propaganda em página de pessoa jurídica, mesmo em caso de posterior
remoção.
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo provimento dos recursos, a fim de reformar a sentença
e aplicar multa pela irregularidade constatada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a posterior remoção do conteúdo irregular afasta a
aplicação de sanção pecuniária; (ii) verificar a aplicabilidade da multa prevista no art. 57-C, §2º, da
Lei n. 9.504/97.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 57-C, §1º, da Lei n. 9.504/97, e o art. 29 da Resolução TSE n. 23.610/19 vedam a veiculação
de propaganda eleitoral em sítios de pessoa jurídica, mesmo gratuitamente.
Num. 44141811 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/10/2024 12:48:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101712480197600000043091828
Número do documento: 24101712480197600000043091828
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 16:17:42

A jurisprudência deste Tribunal entende que a regularização posterior da propaganda irregular não
afasta a ilegalidade cometida, conforme precedentes que destacam a irrelevância da remoção do
conteúdo para fins de exclusão da multa.
Na espécie, a divulgação ocorreu em página de pessoa jurídica administrada por White
Comunicação, evidenciando a violação do art. 57-C da Lei n. 9.504/97, sendo devida a aplicação da
multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e condenar os representados ao pagamento
de multa no valor de R$ 10.000,00, sendo R$ 5.000,00 para cada um.
Tese de julgamento: "A regularização posterior de propaganda eleitoral irregular veiculada em
página de pessoa jurídica não afasta a aplicação de sanção pecuniária prevista no art. 57-C, §2º, da
Lei n. 9.504/97."

Dispositivos relevantes citados:

Lei n. 9.504/97, art. 57-C, §§1º e 2º.
Resolução TSE n. 23.610/19, art. 29.

Jurisprudência relevante citada:

RE n.º 060040816, Acórdão, Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, PSESS, 12/09/2024.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 16/10/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos Eleitorais interpostos pela COLIGAÇÃO
“TAMANDARÉ PARA FRENTE - RETROCEDER JAMAIS” e pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO ELEITORAL, em face da sentença proferida pelo Juízo da 171ª Zona Eleitoral
de Almirante Tamandaré-PR, a qual entendeu que “uma vez que os Representados
promoveram a regularização, ficam isentos de responsabilidade, nos termos do art. 107,
§1º, da Resolução TSE 23.610/19” (ID 44010449).

Em suas razões recursais (ID 44010452), os recorrentes sustentam que a
sentença incorreu em erro ao extinguir o processo sem impor sanção pecuniária, apesar
de os recorridos terem feito uso de uma página de pessoa jurídica para a veiculação de
propaganda eleitoral, conduta expressamente proibida pelo art. 57-C da Lei n. 9.504/97 e,
mesmo com a remoção do conteúdo, a legislação prevê a aplicação de multa nesses
casos, conforme o §2º do mencionado artigo

Num. 44141811 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/10/2024 12:48:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101712480197600000043091828
Número do documento: 24101712480197600000043091828
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 16:17:42

Ao final, requer seja conhecido e provido o recurso, para que seja reformada
a sentença, a fim de condenar os Recorridos nos termos do §2º, do art. 57-C, da Lei
Eleitoral, em valor que supere o mínimo legal, diante das peculiaridades do caso.

Em contrarrazões (ID 43950588), o recorrido alega que os recorrentes
apresentaram fundamentos inconsistentes e improcedentes, buscando aplicar uma
sanção indevida, visto que a multa prevista na legislação só se aplica em casos onde há
descumprimento da decisão judicial, o que não ocorreu, já que a propaganda foi
devidamente regularizada dentro do prazo legal. Portanto, não há justificativa para a
aplicação de penalidade

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer, manifestando-se pelo
conhecimento e provimento do Recurso Eleitoral para reformar a sentença guerreada a
fim de fixar multa em decorrência da ilegalidade aventada.

É o relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo, pois a publicação da sentença ocorreu em
04/09/2024 e os recursos foram interpostos na mesma data e no dia 05/09/2024.

Assim, por estarem presentes os requisitos objetivos e subjetivos de
admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de Recursos Eleitorais interpostos pela
COLIGAÇÃO “TAMANDARÉ PARA FRENTE - RETROCEDER JAMAIS” e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, em face da sentença proferida pelo Juízo da 171ª
Zona Eleitoral de Almirante Tamandaré-PR, por divulgação de pesquisa eleitoral sem o
devido registro, a qual entendeu que “uma vez que os Representados promoveram a
regularização, ficam isentos de responsabilidade, nos termos do art. 107, §1º, da
Resolução TSE 23.610/19” (ID 44010449).

Pugna a recorrente a reforma da sentença, alegando em suas razões
recursais, em síntese, que restou efetivamente demonstrada a realização de propaganda
eleitoral em página de Pessoa Jurídica, extrapolando a legislação que rege a campanha
eleitoral, sendo devida a aplicação de multa nos termos do §2º, do art. 57-C, da Lei
Eleitoral, “em valor que supere o mínimo legal, diante das peculiaridades do caso”

Para melhor elucidação reproduzo a publicação impugnada, a qual se
encontra no ID 44010452:

Num. 44141811 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/10/2024 12:48:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101712480197600000043091828
Número do documento: 24101712480197600000043091828
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 16:17:42

Num. 44141811 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/10/2024 12:48:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101712480197600000043091828
Número do documento: 24101712480197600000043091828
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 16:17:42

Num. 44141811 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/10/2024 12:48:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101712480197600000043091828
Número do documento: 24101712480197600000043091828
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 16:17:42

G
Com efeito, o recurso interposto pela COLIGAÇÃO TAMANDARÉ PARA
FRENTE – RETROCEDER JAMAIS merece provimento, pois a sentença de primeiro grau
equivocadamente deixou de aplicar as disposições legais e a jurisprudência aplicáveis ao
caso, especialmente no que tange à vedação da propaganda eleitoral em página de
pessoa jurídica.

Como se sabe, a lei eleitoral veda a realização de propaganda eleitoral em
perfil de pessoa jurídica na internet, ainda que sem fins lucrativos, nos termos do art. 57-C
da Lei nº 9.504/97, de seguinte teor:

Art. 57-C. É vedada a veiculação de qualquer tipo de
propaganda eleitoral paga na internet, excetuado o
impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de forma
inequívoca como tal e contratado exclusivamente por partidos,
coligações e candidatos e seus representantes. (Redação dada
pela Lei nº 13.488, de 2017) §1º É vedada, ainda que
gratuitamente, a veiculação de propaganda eleitoral na internet,
em sítios: (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)

de pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos; (Incluído pela
Lei nº 12.034, de 2009)

No mesmo sentido, a Resolução TSE n. 23.610/19 reproduz a proibição:

Art. 29. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda
eleitoral paga na internet, excetuado o impulsionamento de
conteúdos, desde que identificado de forma inequívoca como tal e
contratado exclusivamente por partidos políticos, federações,
coligações, candidatas, candidatos e representantes ( Lei nº
9.504/1997, art. 57-C, caput ). (Redação dada pela Resolução nº
23.671/2021) §1º É vedada, ainda que gratuitamente, a
veiculação de propaganda eleitoral na internet em sítios (Lei nº
9.504/1997, art. 57- C, § 1º, I e II):

I- de pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos; [...]

No presente caso restou-se incontroverso que a publicação ocorreu na
página da pessoa jurídica Almirante Tamandaré nos Bairros no endereço
https://www.facebook.com/tamandarenosbairros/posts/pfbid0kjAPD5hMSumJgHyAfKbcTy
wEtniCvt2Ao7SgZgdxKhLEFW13TZsmuticoYSPpdBSl administrada por White
Comunicação , que tem como sócio majoritário FABIO JUREVITZ.

Em vista da remoção do conteúdo impugnado pelos recorridos quando do
cumprimento da liminar, o magistrado sentenciante determinou a extinção do feito sem
aplicação da sanção pecuniária.

Contudo, este não é o entendimento adotado por esta Corte que em diversos
julgados tem afirmado que a posterior regularização não afasta a irregularidade cometida
previamente, uma vez que o objetivo da norma é permitir o controle da propaganda
eleitoral no meio digital.

Num. 44141811 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/10/2024 12:48:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101712480197600000043091828
Número do documento: 24101712480197600000043091828
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 16:17:42

À vista disso, a sentença carece de reparos pela via recursal.

Sobre o tema este Tribunal já se pronunciou recentemente:

ELEIÇÕES DE 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE ATIVA
ACOLHIDA. DIVULGAÇÃO EM REDE SOCIAL NÃO INFORMADA À
JUSTIÇA ELEITORAL. VIOLAÇÃO AO ART. 57-B, INCISO IV, ALÍNEA
"A" E §1º DA LEI 9.504/97. POSTERIOR REGULARIZAÇÃO.
IRRELEVÂNCIA. IRREGULARIDADE VERIFICADA. SENTENÇA
REFORMADA. APLICAÇÃO DE MULTA. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.

(...)

3.5 A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o cumprimento
imediato de ordem de remoção de propaganda eleitoral irregular não
retira o caráter ilícito da conduta, tampouco a posterior regularização
do endereço eletrônico permite o afastamento da multa prevista na
legislação eleitoral.

(...)

( RECURSO ELEITORAL nº060040816, Acórdão, Des. Des. Eleitoral
Anderson Ricardo Fogaça, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, 12/09/2024)

Dessa forma, sendo certa violação supracitada do art. 57-C da Lei 9.504/97,
é devida a aplicação de multa aos recorridos FÁBIO JUREVITZ e WHITE
COMUNICAÇÃO de R$ 10.000,00 (sendo R$ 5.000,00 para cada um dos representados)
em razão da veiculação de propaganda em site de pessoa jurídica.

DISPOSITIVO

Em razão do exposto, voto pelo conhecimento e provimento do recurso
interposto pela COLIGAÇÃO TAMANDARÉ PARA FRENTE – RETROCEDER JAMAIS,
para, reformando a sentença de primeiro grau condenar os representados FÁBIO
JUREVITZ e WHITE COMUNICAÇÃO, ao pagamento de multa no valor de R$ 10.000,00
(sendo 5.000,00 para cada um dos representados) , conforme o disposto no art. 57-C,
§2º, da Lei nº 9.504/97.

É como voto.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

RELATOR

Num. 44141811 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/10/2024 12:48:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101712480197600000043091828
Número do documento: 24101712480197600000043091828
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 16:17:42

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600424-72.2024.6.16.0171 -
Almirante Tamandaré - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
R E C O R R E N T E : T A M A N D A R É P R A F R E N T E - R E T R O C E D E R J A M A I S
[MDB/AGIR/DC/NOVO/PL/PRD/PSD/REPUBLICANOS/UNIÃO/MOBILIZA/PRTB/PSB/PP] -
ALMIRANTE TAMANDARÉ - PR - Advogado do(a) RECORRENTE: LEANDRO SOUZA ROSA -
PR30474-A - RECORRIDOS: FABIO JUREVITZ, FABIO JUREVITZ 08167049965 - Advogados
dos RECORRIDOS: LEONARDO MATEUS NOLLI - PR88001, MARIA LUCIANE LAZAROTO
BUZATO - PR79488 - RECORRIDA: ALMIRANTE TAMANDARÉ NOS BAIRROS

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais, Anderson
Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 16.10.2024

Num. 44141811 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/10/2024 12:48:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101712480197600000043091828
Número do documento: 24101712480197600000043091828
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 16:17:42